Tribunal: TJDFT
Processo: 0000585-82.2016.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. UNIDADE HABITACIONAL. ASSOCIAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. ILEGITIMIDADE. REPRESENTANTE LEGAL.
1. Não se conhece de pedido de reforma da sentença formulado em contrarrazões.
2. Não há pertinência subjetiva entre a associada e a representante legal da Associação habitacional, não assumindo a representante obrigação em nome próprio